Tribunal: TJDFT
Processo: 0712144-27.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0712144-27.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: LOTUS SERVICOS AEROPORTUARIOS, TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA - EPP AGRAVADO: CITY SERVICE SEGURANCA LTDA, CIDADE SERVICOS E MAO DE OBRA ESPECIALIZADA LTDA, T E S E - TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - ME D E C I S Ã O Com fundamento no artigo 998 do CPC, homologo a desistência do recurso interposto por LOTUS SERVIÇOS AEROPORTUÁRIOS, TRANSPORTE E LOGÍSTICA LTDA - EPP, nos termos do pedido de ID 39821066. Retire-se de pauta. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 30 de setembro de 2022. ANA CANTARINO Relatora